Tribunal: STF
Processo: CR 4052
Classe: CR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-09
Data de publicação: 1985-10-09

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA. EMBARGOS.
INEXISTÊNCIA DE INVALIDADE DO EXEQUATUR.
IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS A INOVAÇÕES FORMAIS.
EM SE TRATANDO DE CITAÇÃO PARA RESPONDER A AÇÃO QUE TRAMITA
PERANTE TRIBUNAL ESTRANGEIRO, AS QUESTÕES DE COMPETÊNCIA QUE PODEM
SER APRECIADAS PARA A CONCESSÃO DO EXEQUATUR DIZEM RESPEITO, ÚNICA
E EXCLUSIVAMENTE, A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA BRASILEIRA, E
NÃO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ROGANTE EM FACE DA ORDEM JURÍDICA DE
SEU PAIS, INCLUSIVE NO TOCANTE A ELEIÇÃO DE JUÍZO ARBITRAL.
EMBARGOS REJEITADOS.